Tribunal: TJMT
Processo: 1008218-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008218-85.2021.8.11.0000
Impetrante: Dra. Melissa Gonçalves Rodrigues Vicentim (Def. Pública)
Paciente: Daniel Feijo do Prado
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado pela Defensora Púbica Melissa Gonçalves Rodrigues Vicentim em benefício de Daniel Feijo do Prado, ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista que a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis indeferiu o pedido de instauração de exame de insanidade mental.
De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado – art. 121, 2o, II, III e IV, do Código Penal.
A impetrante assevera que, na ocasião em que apresentou resposta à acusação, pleiteou a instauração de incidente de insanidade mental, tendo em vista que, diante das evidências contidas nos autos, existem dúvidas acerca da higidez mental do paciente; contudo, a autoridade judiciária acoimada de coatora indeferiu o pleito.
Aduz que o entendimento do magistrado singular está equivocado, sobretudo porque as testemunhas já ouvidas durante a instrução criminal revelam dúvidas sobre a integridade física do paciente, em especial as declarações do profissional responsável pela avaliação médica, que atestou “que o paciente possui uma bala alojada na cabeça e sofre com surtos” (Id 86984966, p. 3).
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinada a instauração do incidente de insanidade mental, o que espera ver concedido definitivamente no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se na presente impetração que seja determinada, em caráter liminar, a instauração do incidente de insanidade mental do paciente Daniel Feijo do Prado, ao argumento, em síntese, de que existem dúvidas acerca de sua higidez mental.
Impende salientar que, em se tratando de medida anômala no âmbito do habeas corpus – dada a ausência de previsão legal para sua concessão –, a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstrada ab initio e de modo inequívoco a ocorrência de constrangimento ilegal bem como a sua necessidade e urgência.
In casu, apesar dos argumentos do impetrante, entendo inviável acolher a liminar vindicada, haja vista que apesar das declarações mencionadas, não se pode perder de vista que o relatório do mencionado profissional que realizou a avaliação médica, consignou que, apesar dos relatos do paciente – acerca de haver uma “bala” alojada em sua cabeça e de fazer uso de anticonvulsivantes – ele não apresentou qualquer sintoma psiquiátrico que comprometa sua higidez mental.
Ademais, o médico, atento ao quadro de dependência química do paciente, recomendou apenas o acompanhamento neurológico e prescreveu remédio para uso. (Id 86984972).
Diante desse cenário, não vejo que a decisão que indeferiu o pedido defensivo seja teratológica, a ponto de lhe conferir, de imediato, a concessão da ordem.
Ademais, é evidente que o pedido confunde-se com o mérito da ação mandamental, de modo que deverá ser melhor analisado pelo órgão colegiado em momento oportuno.
Dessarte, não resultando hialino o direito do paciente no atual estágio inicial da ação constitucional, indefiro a liminar postulada.
Solicitem-se as necessárias informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator